Tribunal: TJMT
Processo: 1026286-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026286-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 021.982.731-10 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), ADENILDO CAMPOS (APELADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTRUTURA METÁLICA QUE DESABOU – DEFEITO DO SERVIÇO –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DESCUMPRIMENTO DE NATUREZA CONTRATUAL
–
DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO DEFEITO NA PORTA NÃO COMPROVADOS
– REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No que tange aos danos morais, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do autor, o que afasta o dever de indenizar.

Embora o desacerto contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Inexistindo qualquer orçamento, recibo ou nota fiscal quanto ao danos ocorridos na porta da residência, não há que se falar em indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
JOÃO PAULO FIGUEIREDO DA SILVA.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
JOÃO PAULO FIGUEIREDO DA SILVA
move contra
ADENILDO CAMPOS.

Narra o autor, ora apelante, que contratou o serviço do requerido, apelado, para construção de uma cobertura de zinco na área de serviço de sua residência, no valor de R$ 1.100,00.

Afirma que o apelado cobrou uma entrada de R$ 550,00 e o restante após o serviço finalizado.

Alega que em 13/07/2021, a estrutura de zinco desabou, causando diversos prejuízos ao apelante.

Aduz que o apelado se comprometeu a ressarcir dos danos materiais, no entanto, até o ajuizamento da demanda o mesmo não atende as ligações e não dá uma posição quanto ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Sentença
(Id. 240332157): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.100,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da citação, compensados o valor da estrutura adquirida que se encontra em posse do autor, deverá ser apurado os valores da estrutura em sede de cumprimento de sentença, ou a parte autora proceder com a entrega da estrutura em favor do requerido.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelo

(Id. 240332159):
sustenta, em síntese,
que sofreu abalo moral diante da queda da estrutura metálica 12 dias após a instalação, que extrapola o mero aborrecimento.

Aduz que além do prejuízo de R$ 1.100,00 pago ao réu pelo produto/serviço, também teve a porta dos fundos de sua residência danificada pela queda da cobertura, o que lhe causou diversos transtornos emocionais.

Pugna pela condenação do requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a indenizar pelo dano causado à porta dos fundos da residência do autor.

Contraminuta
(Id. 240332162): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo é saber se é caso de reformar a sentença para condenar a parte requerida,
aqui apelada, ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da porta danificada e danos morais.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais
, à queda da estrutura por si só
não enseja a reparação por danos morais, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Por certo, os fatos narrados pelo autor foram fontes de aborrecimentos e dissabores, tanto que ajuizou esta ação visando o reconhecimento do defeito no serviço prestado e a reparação pelo prestador.

No entanto, para configurar-se o dever de indenizar por danos morais, incumbia ao apelante comprovar que tais transtornos ultrapassaram os dissabores habituais, bem como que suportou algum prejuízo de ordem subjetiva em virtude do ocorrido. Contudo, nada provou.

Observa-se que os reparos necessários não são expressivos e não houve comprometimento maior da edificação, ou de outros espaços da residência.

Evidencia-se que houve apenas desacerto de natureza contratual, sem que houvesse agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do autor.

Importante ressaltar que para configurar o dever de indenizar, o Autor deve ter sofrido constrangimento relevante, capaz de macular seus direitos de personalidade, e os transtornos ou contratempos cotidiano, ainda que desagradáveis, não têm o condão de caracterizar ofensa à moral, seja subjetiva (intimidade psíquica), ou mesmo objetiva (esfera social).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL PARA POSTULAR INDENIZAÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALEGADOS POR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A REPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA –
DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS RECONHECIDOS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE PEQUENA EXTENSÃO E FÁCIL REPARO, QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.
O expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação dos vícios existentes no imóvel, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela ausência de análise da impugnação apresentada.
Considerando que a posse do imóvel ocorreu em 04/03/2014 (termo de recebimento das chaves) e que a ação foi proposta em 13/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) anos, não há falar em decadência ou prescrição, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares.
Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes (infiltração) são decorrentes de vícios da construção, a Construtora e a Incorporadora são obrigadas a repará-los.
No que tange aos danos morais, evidencia-se que, na hipótese, houve apenas o descumprimento de natureza contratual, sem prova de agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Autor, o que afasta o dever de indenizar.
(N.U 1035376-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023) (g.n.)

CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DO ADQUIRENTE DANOS MORAIS. NÃO. CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DIMINUTOS E DE FÁCIL REPARO, ALÉM DE NÃO COMPROMETEREM A SALUBRIDADE NEM A SEGURANÇA DOS MORADORES
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR – 6a C.Cível - AC 0015817-85.2016.8.16.0014 – Rel.: Lilian Romero – J. 11.09.2018). (g.n.)

Com relação aos alegados danos materiais ocorridos na porta da residência, somente são devidos quando comprovados, contudo, no caso o apelante deixou de apresentar qualquer orçamento para realização do reparo ou nota fiscal/recibo

de que já tenha efetuado o reparo, bem como não apresentou qualquer documentação válida que comprovasse o dano material que alega ter sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO -
DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO
-CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – QUANTUM MAJORADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Extravio da bagagem da demandada se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que minimamente se espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal. 2- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 3-
Quanto ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos com extravio da bagagem deve haver comprovação dos bens que se encontravam no interior da mala e que foram supostamente furtados. Inexistindo um único documento capaz de comprovar a existência desses bens, a exemplo de notas fiscais, recibos, e outros, não há falar-se em indenização por danos materiais em relação a tais pertences
. 4- Deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. (N.U 0000877-60.2014.8.11.0100, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017) (grifei).

Portanto,
não há que se falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais relativos a porta, porquanto não comprovados
.

Assim, é caso de se manter a sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024